Tribunal: TJSP
Processo: 1501141-26.2021.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado e receptação – Réu Vitor, durante a madrugada adentrou uma igreja mediante arrombamento e escalada e subtraiu bens, vendendo-os para o réu Wilians, que os adquiriu ciente de que eram produtos furtados. Pleitos defensivos buscando redução da pena e alteração do regime prisional – Penas bem fixadas – Réus reincidentes – Regime semiaberto mantido. Recursos

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado e receptação – Réu Vitor, durante a madrugada adentrou uma igreja mediante arrombamento e escalada e subtraiu bens, vendendo-os para o réu Wilians, que os adquiriu ciente de que eram produtos furtados. Pleitos defensivos buscando redução da pena e alteração do regime prisional – Penas bem fixadas – Réus reincidentes – Regime semiaberto mantido. Recursos desprovidos.